Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0005088-20.2018.8.07.0001 APELANTES: MARCOS VINICIUS LANDIM DOS SANTOS, PRISCILA LIMA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 39560917, dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais dos réus MARCOS VINÍCIUS LANDIM DOS SANTOS e PRISCILA LIMA COSTA 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos dos réus. 3. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.